Tribunal: TJPA
Processo: 0810546-17.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5986 - Crédito Tributário
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810546-17.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. IDONEIDADE. PREVISÃO NA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0810546-17.2023.8.14.0000

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: BAMAQ SA BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Agravado: Estado do Pará

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS em face da decisão que recebeu os Embargos à Execução opostos nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ sem efeito suspensivo, por considerar que o seguro-garantia não é apto a obstar a exigibilidade do crédito tributário, nos seguintes termos:

“Em face de todo o exposto, ausente a probabilidade do direito da parte autora em sede de cognição sumária (hipótese que recairia no inciso V do art. 151 do CTN c/c art. 300 do CPC) e em não havendo "depósito - pagamento" nos autos, tampouco em dinheiro, a garantir o Juízo (hipótese do inciso II do art. 151 do CTN), bem como diante da decisão do STJ supracitada, em cotejo com o teor de seu Enunciado de Súmula nº 112,
INDEFIRO o pedido de tutela antecipada
formulado pela parte autora sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão
e RECEBO os presentes Embargos sem atribuir-lhes o efeito suspensivo.
”

O Agravante, após sumariar os fatos, aduz que a decisão do Juízo
a quo
merece ser reformada, para que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal nº 0801014-42.2022.8.14.0133, suspendendo-se o curso da correlata Execução Fiscal nº 0803996-63.2021.8.14.0133.

Conclui requerendo a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme id 15974287.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a sua análise de mérito.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, tratando-se de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão impugnada, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento
ab initio
do pleito excepcional, considerando as provas carreadas aos autos, e não do mérito da ação, pelo que se deve ter cuidado para não enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

No presente caso, o inconformismo do agravante reside no fato de não ter sido determinado a suspensão da Execução Fiscal até o julgamento final da defesa, a fim de que não ocorra a prematura e desnecessária liquidação da Apólice de Seguro Garantia, uma vez que a execução fiscal em epígrafe está integralmente garantida pela Apólice de Seguro Garantia nº 0306920219907750564856000, emitida em 31/08/2021, no valor de R$ 1.256.625,85, monta superior ao crédito exequendo e com previsão específica de atualização automática pelos mesmos índices de atualização dos débitos inscritos em dívida ativa do Estado do Pará.

Pois bem.

O artigo 919,
'caput',
do Código de Processo Civil de 2015 prescreve que
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo
. Contudo, seu parágrafo 1º dispõe que:
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

O professor Antônio Claudio da Costa Machado, ao referir sobre a concessão de efeito suspensivo nos termos do art. 919 do CPC/15 discorre o seguinte:

"(
...) sobre os requisitos da concessão do efeito suspensivo aos embargos do executado, é necessário realizar algumas considerações.

A primeira, no sentido de que a relevância da fundamentação revela-se pela razoabilidade e ponderabilidade das defesas apresentadas, pela sustentabilidade dos argumentos fáticos e jurídicos deduzidos, tudo a apontar para o provável sucesso do executado quando do julgamento final dos embargos (em outros termos, o embargante precisa conseguir demonstrar ao juiz da causa que preenche o requisito do fumus boni iuris, tão conhecido na seara cautelar).

A segunda, no sentido de que a longa previsão que se encontra bem no meio deste § 1º (o prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação) nada mais significa do que instituição do, também conhecidíssimo, requisito do periculum in mora, isto é, a necessidade de demonstração da existência de perigo da demora do julgamento dos embargos sem efeito suspensivo possa permitir que a execução chegue à fase de expropriação e que, em caso de posterior decisão favorável ao executado, seja difícil ou incerta a reparação do dano experimentado por ele."

Com o advento da Lei n.º 13.043/2014, que deu nova redação ao art. 9º, II, da Lei de Execuções Fiscais, o seguro-garantia foi expressamente incluído dentre as modalidades aceitas para fins de garantia do juízo e, no caso concreto, o valor da dívida exequenda já foi integralmente garantido por meio seguro–garantia judicial nº. 0306920219907750564856000 (Id.54426430), que foi apresentado nos embargos, a fim de assegurar a execução do valor discutido.

Diz o citado artigo:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

"II -
Oferecer fiança bancária ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)"

Desse modo, verifica-se que a probabilidade do direito no presente caso está justamente no preenchimento pelo agravante dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, pois entendo relevantes seus fundamentos, uma vez que consta nos autos documentação fornecida pela própria instituição financeira, sendo o seguro-garantia meio idôneo e suficiente para assegurar a satisfação do crédito no executivo fiscal.

Do mesmo modo, vislumbra-se, ainda, que eventual manutenção do decisório agravado permitiria, em tese, o prosseguimento da execução fiscal, havendo o risco de práticas de atos expropriatórios referentes a débitos que se encontram garantidos em juízo, podendo gerar danos irreparáveis ou de difícil reparação.

Por outro lado, ressalte-se a inexistência de prejuízo à Fazenda em aguardar o julgamento definitivo dos embargos a execução, já que o crédito se encontra devidamente garantido, podendo- se prosseguir na execução em caso de improcedência do feito, revertendo-se a garantia em seu favor.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO PARA FINS DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PELO DEVEDOR. SEGURO-GARANTIA. IDONEIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1
. O seguro-garantia e a carta-fiança são instrumentos idôneos à garantia do adimplemento da obrigação e, por isso, aptos a produzir o efeito de suspensão do processo executivo fiscal, mas não o de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado. Precedentes.
2. Declarada a possibilidade de oferecimento do seguro-garantia para o fim de oposição dos embargos à execução fiscal, o preenchimento dos requisitos que autorizam a apresentação da garantia deve ser verificado pelo juízo da execução fiscal, sem prejuízo do direito da parte exequente de recorrer a tempo e modo próprios, caso entenda pela ilegalidade da decisão. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1710699 ES 2020/0133949-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021)

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/11/2023